Tribunal: TJES
Processo: 0002826-98.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002826-98.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELESON BENEVENUTE SODRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PEDIDO PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existentes, nos autos, elementos suficientes a demonstrar que o Conselho de Sentença adotou uma das versões existentes, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Tendo a pena-base do apelante sido fixada no mínimo legal, resta prejudicado o pedido de redução dessa reprimenda.

3. A decisão do Júri que com base em elementos probatórios encartados no processo, reconhece a incidência das qualificadoras do meio cruel e dissimulação, à vista do seu caráter soberano, deve ser mantida.

4.
Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002826-98.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELESON BENEVENUTE SODRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VANESSA RIBEIRO CHAVES - MG199396, ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WELESON BENEVENUTE SODR
É
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do delito de
homicídio duplamente qualificado
(art. 121, §2º, III e IV, do CP), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (id. 9614628), a defesa pede:

[1=
a realização de novo julgamento, ao argumento de ser a decisão proferida manifestamente contrária à prova dos autos
, ao argumento que os juízes leigos teriam decidido sem embasamento nas provas dos autos, compostas, essencialmente, por testemunhas de “ouvir dizer” e que não se prestariam a lastrear a condenação; e, subsidiariamente:

[2=
a fixação da pena-base no mínimo legal
; e

[3 =
o decote das qualificadoras
.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, na noite do dia 15 de agosto de 2022, na Rua Joel Rogério Vanderlei, Parque das Laranjeiras, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante, imbuído de um ânimo homicida, matou a vítima Magno Vigna Lima, mediante golpes de arma branca.

Consta que o recorrente e o ofendido estavam no “Bar do Camarão”, onde ambos chegaram a conversar por alguns instantes, mas, com o fechamento do estabelecimento, rumaram para outro local, mais retirado, onde o réu teria esfaqueado o pescoço da vítima, provocando ferimentos que a levaram a óbito.

O fato teria se dado por desavenças pretéritas, tendo o acusado agido com dissimulação, além de causar sofrimento desmedido à vítima, dada a forma da morte, que decorreu de múltiplas facadas na região do pescoço.

Passo, então, à análise das teses formuladas no presente apelo.

Em relação ao pleito de
cassação do veredicto dos jurados,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva se encontram consubstanciadas através do Boletim Unificado (fl. 03 do id. 9614418), Laudo de local de Homicídio (fl. 50 do id. 9614420), Laudo Cadavérico (fl. 63), bem como da prova oral colhida, sobretudo mediante os depoimentos judiciais (mídia anexa) das testemunhas RICHARDSON JOSÉ CORREA (dono do bar onde réu e vítima foram vistos pela última vez), TONI OZANA CARVALHO SILVA, WELIDA TELES DO NASCIMENTO (vizinha do réu) e JONATHAN VIGNA ANDRADE DE SOUZA (irmão da vítima).

Ressalta-se que a testemunha RICHARDSON (dono do “Bar do Camarão”), informou que mora há bastante tempo no bairro e disse que o apelante sempre arrumava confusão com várias pessoas, e, tinha o costume de andar armado. Em relação à vítima, disse que era um rapaz tranquilo. Informou ainda que, no dia seguinte à data do crime, no momento em que estava na delegacia para prestar depoimento, viu que o acusado tinha hematomas no corpo.

Outrossim, a testemunha JONATHAN (irmão da vítima), também disse que a vítima e o acusado tiveram um desentendimento no ano de 2019, pois Weleson acusava Magno de ter furtado seu carro. Disse também em juízo que o ofendido tinha uma boa relação com as pessoas e não era de confusão.

Insta salientar que a testemunha WELIDA, em juízo, afirmou que foi ao “Bar do Camarão” no dia dos fatos e, como de costume, pagou duas cervejas para o acusado.

Ocorre que, de acordo com os depoimentos colhidos, o acusado e a vítima foram vistos saindo juntos do bar e a as duas cervejas que apelante ganhou de sua vizinha, foram encontradas no local do crime, na manhã seguinte.

Portanto, ante o que fora produzido na instrução, não se pode afirmar, que a condenação do apelante, se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, na medida em que, existem provas aptas a amparar a decisão dos jurados, sendo que a determinação da realização de novo Júri, nesse sentido, afrontaria o princípio constitucional da soberania do veredicto popular.

Quanto ao
pedido
de fixação da pena no mínimo legal,
tenho que referido pleito está prejudicado, considerando que a pena-base já foi fixada no referido patamar (12 anos de reclusão).

Por fim, no tocante ao pedido de afastamento das qualificadoras da dissimulação e do meio cruel,
tenho por descabido, cujo decote somente se permite quando manifestamente improcedente, o que não é o caso.

No caso em tela, há claramente a incidência das qualificadoras acatadas pelo júri, uma vez que o recorrente tirou a vida da vítima através de facadas, havendo total falta de proporção de entre o ato homicida e a sua causa, qual seja, desavença entre a vítima e o recorrente.

Ainda, o crime foi cometido mediante dissimulação, tendo em vista que, em que pese os desentendimentos anteriores entre a vítima e o apelante, ambos haviam se reconciliado, e valendo-se disso, o réu atraiu a vítima para o local ermo, com o pretexto de beberem juntos, e assim ceifar a vida de Magno.

Tudo visto e considerado, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter intacta a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.